Tribunal: TJSP
Processo: 1011003-34.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM FAVOR DO ATUAL PROPRIETÁRIO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Apreciação das provas dos autos que demonstra que o compromisso de compra e venda foi celebrado em 2016, averbação premonitória questionada em 2018 e propositura de adjudicação compulsória somente em março de 2020. Aplicação da Súmula 303, do E. STJ, pois,

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO OU AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EM FAVOR DO ATUAL PROPRIETÁRIO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Apreciação das provas dos autos que demonstra que o compromisso de compra e venda foi celebrado em 2016, averbação premonitória questionada em 2018 e propositura de adjudicação compulsória somente em março de 2020. Aplicação da Súmula 303, do E. STJ, pois, se efetivamente existisse o prenotação imobiliária, em tese, o credor do antigo proprietário não apresentaria pedido de penhora, razão pela qual a omissão do atual proprietário foi situação determinação para a ocorrência da penhora indevida. Banco embargado que, ao contestar os embargos de terceiro concorda com a cancelamento da averbação premonitória e com o arresto, que sequer chegou a ser formalizado na matrícula do imóvel. Recurso provido.